Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751187-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HADLLA GEANY DIAS DA SILVA AGRAVADO: ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hadlla Geany Dias da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0700026-75.2020.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora e deferiu a penhora mensal de 2,5% da sua remuneração líquida. A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação na qual a parte executada sustenta pela impossibilidade de penhora deferida nos autos. Argumenta que a manutenção da constrição inviabilizará sua manutenção. Intimado, o credor se manifestou. Eis a síntese, decido. Com efeito, conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.Como se depreende dos julgados, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. Contudo, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No presente caso, conforme se infere no ID 252090326, a executada aufere renda mensal líquida próxima à R$ 4.000,00. Por outro lado, não há nos autos informações que permitam concluir que a penhora de qualquer percentual sobre seus rendimentos irá comprometer sua subsistência. Diante disso, tendo como norte a razoabilidade, é viável a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento, ainda que parcial, da obrigação firmada com o executado, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna. Nessa toada e consonância ao entendimento da 3a Turma Cível do TJDFT, a qual já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. Nesse sentido colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1993932/DF. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de reapreciação da matéria, em razão do provimento do Recurso Especial no 1993932/DF, no qual a Colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, admite mitigação para que haja a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora, desde que o percentual observe a preservação do mínimo existencial do executado, sua dignidade e a de sua família. 2. Em que pese meu entendimento seja que toda e qualquer concessão quanto as exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salarias devem estar amparadas em previsão legal, o que, de fato, parece-me ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no julgamento do REsp no 1993932/DF, aquele colegiado inclinou-se no sentido da possibilidade de penhora de salário.3. Destaca-se que o fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 3.1. O estabelecimento de um critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Essa é, entretanto, a única e melhor forma de se evitar a ampla discricionariedade de uma decisão que se baseie somente em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de "subsistência digna". 4. Nessa Turma já tivemos a oportunidade de discutir a fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 4.1. Firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 5. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (III) entre 10-20: penhora de 7,5%; (IV) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1668846, 07206052220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Com base nesses parâmetros, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) mostra-se excessivo e poderá comprometer a subsistência da executada. Nessa linha de raciocínio, acolho em parte a impugnação, para determinar a penhora mensal no percentual de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da remuneração líquida da parte executada, assim entendida a remuneração bruta menos os descontos compulsórios com Seguridade social e Imposto de Renda,até a efetiva quitação da dívida. Preclusa esta Decisão, oficie-se ao pagador do executado, para fins de implementação dos descontos”. Alega a agravante, em suma, que a penhora de 2,5% sobre sua remuneração líquida compromete sua subsistência, considerando que aufere renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.277,54, equivalente a 2,82 salários mínimos, arcando, ainda, com despesas fixas como aluguel no valor de R$ 700,00. Sustenta que a decisão agravada não observou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a penhora de salários inferiores a cinco salários mínimos, por comprometerem o mínimo existencial. Pontua, ainda, que a medida imposta é desproporcional, pois o valor penhorado não cobre sequer os juros da dívida, tornando a execução excessivamente onerosa e interminável. Acrescenta que a decisão agravada é reversível e que os valores bloqueados já se encontram depositados em conta judicial, não havendo prejuízo ao exequente. Destaca, por fim, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, bem como os do art. 1.019, I, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender a penhora mensal da remuneração líquida, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para desconstituir a penhora do salário da agravante, diante das circunstâncias excepcionais do caso concreto. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo presentes os requisitos legais no caso concreto. O atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). No novo regramento, o que antes era tido como “absolutamente impenhorável” passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, DJe 16.2.2022) No caso em questão, a Agravada aufere a renda líquida de R$ 4.277,54 (Id. 252083446 - nos autos de origem), quantia inferior a cinco salários mínimos, comumente adotada pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1954013, 0734916-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). Ademais, deve-se considerar que a devedora demonstra que paga aluguel de R$ 700,00 (setecentos reais) e tem empréstimo com desconto em conta corrente. Portanto, a penhora determinada na r. decisão agravada pode colocar em risco a sua subsistência. Por último, tenho por presente o risco ao resultado útil do processo, caso aguarde o julgamento final do recurso. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora